Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713759-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. FURTO. EQUIPAMENTOS. PRÉDIO PÚBLICO. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONTRATADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não existe garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição administrativa (RMS no 63.272/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023; AgInt no REsp n] 1.650.331/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; RMS no 50.558/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 2. Esse também é o entendimento assentado no e. Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de que, havendo previsão legal de recurso para a hipótese, ela deve ser observada (RE no 169.077, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 05-12-1997; MS no 34472 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017). 3. No caso concreto, a legislação aplicável não prevê a exigência de notificação do responsável para interposição de recurso administrativo, mas apenas para apresentação de defesa. 4. Quanto ao não recebimento do laudo pericial referente aos furtos, registre-se que sequer foram incluídos na tomada de contas especial, uma vez que não encerradas as investigações pela Polícia Civil, sendo o procedimento instruído com os respectivos Relatórios Circunstanciados, os quais foram devidamente disponibilizados à Ré para a apresentação da defesa, razão pela qual não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa ou nulidade do procedimento administrativo. 5. Constatado que os furtos ocorreram em três setores distintos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES e que foram subtraídos das dependências do prédio público 7 (sete) computadores, enquanto a empresa Requerida não trouxe aos autos elemento probatório a demonstrar a realização de rondas nos referidos locais ou adoção de quaisquer outras medidas de segurança para evitar a subtração de bens, além da repetição de ocorrências, resta evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa de vigilância. 6. Nesse cenário, ocorridos os furtos em prédio público, que por obrigação contratual, a empresa Requerida tinha o dever de vigilância, cumpre a ela ressarcir os eventuais prejuízos apurados, decorrentes da falha na prestação dos serviços contratados. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, 2o, caput e parágrafo único, inciso X, 3o, inciso II, e 56, todos da Lei 9.784/99, e 166 da Lei 14.133/21, alegando que o acórdão vergastado deixou de se manifestar sobre pontos imprescindíveis para a solução da controvérsia, tais como, a nulidade do processo administrativo, a não disponibilização do laudo pericial solicitado no âmbito da investigação criminal, que ensejou no cerceamento de defesa, bem como em relação à ausência de responsabilidade pelo cometimento de ato ilícito. Afirma que, caso lhe tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório na fase recursal, poderia ter sido afastada a conclusão pela responsabilidade subjetiva; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de responsabilidade civil da insurgente, porquanto não restou comprovada a prática de ato ilícito, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o resultado danoso. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, 2o, caput e parágrafo único, inciso X, 3o, inciso II, e 56, ambos da Lei 9.784/99, e 166 da Lei 14.133/21, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, "nos recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão" (AgInt no REsp n. 2.002.787/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025). Tampouco comporta prosseguir ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) ocorridos os furtos em prédio público que, por obrigação contratual, a empresa Requerida tinha o dever de vigilância, cumpre a ela ressarcir os eventuais prejuízos apurados, decorrentes da falha na prestação dos serviços contratados.” (ID 68020545). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003